Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-40.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800090-40.2021.8.14.0109

APELANTE: MOISÉS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa; tais requisitos são cumulativos e devem estar presentes de forma inequívoca.

4. A quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas — aproximadamente 19 kg de maconha em diferentes estágios de processamento — revelam atividade contínua e estruturada de produção e comercialização de drogas, o que afasta o caráter ocasional da conduta, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a condenação ultrapassa 4 anos de reclusão, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

6. A alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula nº 6 do TJPA, sendo certo que a análise definitiva da condição econômica do réu deve ocorrer na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas podem evidenciar dedicação a atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão. 3. A gratuidade da justiça não deve ser deferida quando ausente prova da alegada hipossuficiência econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §§ 1º e 4º; CP, art. 44, I; CPC, art. 98; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 617.900/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Moisés Ribeiro dos Santos apela de sentença do Juízo da Comarca de Garrafão do Norte/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13712718).

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão da gratuidade da justiça (ID 13712724).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença condenatória (ID 13712727), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14249573).

É o relatório.

VOTO

O recurso embora admissível, não merece provimento.

Inicialmente, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o recorrente preencheria todos os requisitos objetivos exigidos para a concessão do benefício.

No que se refere ao tráfico privilegiado, observa-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena, sem qualquer manifestação expressa sobre a matéria. A esse respeito, confira-se a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.

No caso em tela, a censurabilidade da conduta do acusado é normal para o tipo.

a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado e que não possa ser utilizada para fins de reincidência, ou seja, trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.

Não há provas de fatos que o desabonem.

a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.

Sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Não pesam contra o acusado.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicarem que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): deve ser considerada desfavoravelmente esta circunstância judicial, em razão da quantidade da substância encontrada com o acusado, sendo: 18,096 kg (dezoito quilos e noventa e seis gramas) referente a 05 (cinco) sacos de erva seca de MACONHA; 0,94 kg (noventa e quatro gramas) referente aos 36 (trinta e seis) indivíduos vegetais secos de MACONHA;1,778 kg (um quilo e setecentos e setenta e oito gramas) referente à porção de sementes de MACONHA (Laudo Toxicológico Definitivo (n º 2021.02.000443 - QUI) em ID Num. 30651437 - Pág. 2.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (quantidade da substância entorpecente), hei por bem fixar a pena-base, acima do seu mínimo legal, a saber: para o delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem valoradas nesta fase.

d) Pena definitiva para o crime de tráfico de drogas

Fica, portanto, o réu condenado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a saber: 06 (seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias - multa.

e) Detração do período de prisão provisória

O acusado ficou preso do dia 15 de fevereiro de 2021 (ID Num. 23372658 - Pág. 1) até 12 de maio de 2021 (ID Num. 26669713 - Pág. 1), totalizando 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme artigo 387, §2º, do CPP.

Assim, a pena definitiva – após a detração do período de prisão provisória – fica em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. (ID 13712717 - Pág. 5/6)

É certo que o § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 contempla hipótese de diminuição especial da pena, aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Cuida-se de cláusula que visa distinguir o pequeno traficante ocasional daquele que ostenta compromisso estável com a criminalidade organizada.

No caso dos autos, todavia, não se mostra cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Embora ausentes anotações penais pretéritas, as circunstâncias fáticas que permeiam a prática delitiva, descritas com precisão na sentença condenatória, revelam quadro incompatível com a ideia de envolvimento episódico ou ocasional com o comércio ilícito de entorpecentes.

A quantidade e a variedade da substância apreendida, quase vinte quilos de Cannabis sativa L., em diferentes fases de cultivo e processamento, compreendendo sementes, pés da erva
in natura
, porções moídas e secas, traduzem, a toda evidência, atividade estruturada de produção e circulação de drogas, levada a efeito com estabilidade e propósito de continuidade. Soma-se a isso o relato de que as forças policiais chegaram ao local mediante sucessivas denúncias anônimas sobre o cultivo de entorpecentes na propriedade do réu, o que reforça a presunção de habitualidade.

Destarte, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006) é inaplicável, quando os autos revelarem a dedicação do agente à atividade criminosa” (
AgRg no HC n. 617.900/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/9/2021).

Sob outro ângulo, não merece acolhida o pleito pela dispensa do pagamento de custas e despesas processuais.

A esse respeito, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual "a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019).

Por derradeiro, levando em consideração que a pena permanece inalterada, inexiste margem para o pleito pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos (CP, art. 44, I, do Código Penal).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025